Tribunal: TJDFT
Processo: 0762937-24.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA POR PARCIALIDADE DA PERITA E NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEITADAS. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. GUARDA COMPARTILHADA. ALTERAÇÃO. GUARDA UNILATERAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO.
1. De acordo com o disposto no artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado proferir o julgamento antecipado da lide se a matéria de mérito for unicamente de direito ou, se de direito e de fato, os autos já se encontrarem suficientemente instruídos, sem a necessidade de maior dilação probatória.
2. Resta evidenciado o cerceamento de defesa quando a prova imprescindível ao deslinde da demanda é indeferida pelo juízo.
3. Nas ações em que se busca a guarda dos filhos, a despeito de quaisquer outras pretensões dos envolvidos, o juiz deverá fazer prevalecer, em qualquer hipótese, o melhor interesse do menor, pautado pelo princípio da Proteção Integral, para verificar a quem deve ser deferida a custódia do menor.
4. Realizada a prova psicológica sob o crivo do contraditório, de forma regular e suficiente para o convencimento do magistrado a quo, não há falar em nulidade do laudo pericial por ausência de imparcialidade.
5. Desnecessária a intimação das partes para manifestação sobre as alegações finais apresentadas por cada uma delas.
6. Acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa suscitada e desconstitui-se a sentença que determinou a guarda compartilhada, até que sejam realizadas as provas necessárias para o esclarecimento da medida mais adequada a se tomar.
7. Concede-se a antecipação de tutela à genitora, enquanto não for ultimada a produção da prova determinada, pois ausente situação que justifique a ruptura da rotina estabelecida em torno da criança, especialmente em razão da necessária estabilidade ao desenvolvimento psíquico, emocional e social do infante.
8. Recurso do autor prejudicado.
9. Conhecido o recurso da ré para rejeitar as preliminares de nulidade da sentença por parcialidade da perita e de nulidade da sentença por violação ao devido processo legal e acolher a preliminar de cerceamento de defesa.
10. Sentença desconstituída.